Tribunal: TJSP
Processo: 1500406-97.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-10
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a figura tipificada no art. 28 da Lei 11.343/06, o afastamento da reincidência, a aplicação do redutor na fração máxima, a atenuação do regime prisional e a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Parcial razão.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a figura tipificada no art. 28 da Lei 11.343/06, o afastamento da reincidência, a aplicação do redutor na fração máxima, a atenuação do regime prisional e a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Parcial razão. Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto probatório robusto. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria comporta reparo. Reincidência não caracterizada. Condenação transitada em julgado para a defesa posterior ao delito caracteriza maus antecedentes. Incabível a aplicação do redutor. O regime inicial fechado deve ser atenuando para o semiaberto. Quantum de pena não autoriza a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.